Tribunal: TCU
Processo: 017.448/2003-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de revisão de ofício das aposentadorias das Senhoras Anamaria Alves Galelli, Marisa Toshiko Ono Tashiro, Marli Augusta dos Santos, Paulina Vieira de Paula, Yolanda Vaz Coelho e Yvone Theodoro de Souza, todas ex-servidoras da Universidade Federal de São Paulo/UNIFESP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 260, § 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. manter o juízo firmado no Acórdão 1532/2015-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. informar às interessadas o teor deste Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam; 9.3. informar à Sra. Glaucia Assumpção e ao Sr. Ulysses Fagundes Neto o teor deste Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.